Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022773-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRA APARECIDA PERDIZA - CPF: 123.762.068-63 (APELANTE), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE - CPF: 042.969.951-46 (APELANTE), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (APELADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- Não se conhece de recurso apelação interposto contra decisão de declinação de competência, por não se tratar de sentença, mas decisão interlocutória.

2 - De acordo com o STJ,
“a aplicação do princípio da fungibilidade dependeria do preenchimento de dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que tenha sido tempestiva a medida.”
(AgInt na Rcl 40.972/RS). Na hipótese, desde 2018, não existe dúvida quanto ao recurso cabível para a análise da decisão interlocutória que trata de competência, de modo que a interposição do Recurso de Apelação configura erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022773-23.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alexandra Aparecida Perdiza
e
Juvenal Alves Correa Albuquerque
em razão da decisão proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais, ajuizada em face da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e de
Gilmar Donizete Fabris
.

A julgadora singular acolheu a preliminar de incompetência da Justiça comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Em síntese, os Apelantes alegam a questão não versa sobre vínculo empregatício, e sim responsabilidade civil advinda do óbito do Sr. Luciano Henrique Perdiza, filho e irmão dos Recorrentes.

Aduzem que jamais existiu relação empregatícia entre a vítima e o Apelado Gilmar Donizete Fabris, de modo que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

Assim, pugnam pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito, com a consequente condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais em decorrência do óbito da vítima.

Contrarrazões no Id. 102840059, em que o Apelado Gilmar Donizete Fabris suscita preliminar de não conhecimento do Recurso, por inadequação da via eleita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Recorrido deve ser acolhida.

Conforme exposto no Relatório, este Recurso de Apelação é interposto em virtude de decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum para análise e julgamento do feito, em razão da matéria, determinando, de conseguinte, a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

É cediço que,
desde

2018
, no julgamento do REsp no 1704520, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 988, o STJ adotou a teoria da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC.

Aliás, relembro que o Recurso Especial que deu origem ao Tema 988, onde foi consagrada a tese denominada de taxatividade mitigada do artigo 1.015, do CPC, foi interposto
exatamente em virtude de Acórdão desta Corte Estadual
que desproveu Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão unipessoal que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, no qual se pretendia discutir
a competência do juízo em que tramita o processo
e a correção do valor atribuído à causa,
ao fundamento de que as matérias em referência não se enquadravam no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
.

No voto condutor a Ministra Nancy Andrighi, assim consignou:

Em relação ao primeiro aspecto – competência – é induvidoso, diante de tudo que se expôs e em sintonia com a tese jurídica que se pretende fixar, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e regularmente processado pelo TJ/MT.

Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo e, sobretudo, quando se trata de competência de natureza absoluta, como na hipótese em exame, em que se discute se a competência seria de vara cível ou de vara especializada de direito agrário.

Assim, o recurso deve, nesse fundamento, ser conhecido e provido para determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

Conforme se vê, por expressa menção do precedente vinculante, que resultou na tese de taxatividade mitigada, é evidente o cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão objeto deste Recurso de Apelação, que foi proferida bem depois da publicação do Acórdão do repetitivo, precisamente em 06/08/2021.

Assim, não é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que reconhece a incompetência da Justiça Comum.

Ademais, a interposição de Recurso de Apelação tendo por objeto a reforma de decisão que decide sobre competência
constitui erro grosseiro
, que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Com efeito, de acordo com o STJ,
“a aplicação do princípio da fungibilidade dependeria do preenchimento de dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que tenha sido tempestiva a medida.”
(AgInt na Rcl 40.972/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Na hipótese, conforme já exposto neste voto, desde 2018, não existe dúvida quanto ao recurso cabível para a análise da decisão interlocutória que trata de competência, de modo que a interposição do Recurso de Apelação configura erro crasso.

Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 2 – Havendo a declinação de competência pelo juízo de primeiro grau, essa decisão é interlocutória, pois não põe fim ao processo e não se trata de decisão de mérito. Assim, o recurso cabível para casos como o presente é o agravo de instrumento. Interpretação analógica ou extensiva do inc. III do art. 1.015 do CPC/2015, nos termos do RESP 1.679.909/RS. 2 - Dessa forma, a interposição de apelação configura erro grosseiro, obstando, por conseguinte, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
(TJ-MT 00254144520108110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DECLINA A COMPETÊNCIA - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A decisão em questão, à toda evidência, por ter somente declinado da competência não se trata de sentença terminativa recorrível por apelação. II – Em observância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão que declina da competência, por uma questão de interpretação analógica ou extensiva da norma do inciso III do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (considerando que o § 3o do artigo 64 do mesmo diploma processual afirma que “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência”, possibilitando a imediata recorribilidade da decisão), desafia recurso de agravo de instrumento e não recurso de apelação
(TJ-MT - AC: 10388677520198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2020).

Por pertinente, também transcrevo recentes julgados dos Tribunais Regionais Federais da 3.a e da 4.a Região,
Verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, VII, CPC. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A decisão que exclui um dos réus e declina da competência à Justiça Estadual para prosseguimento em relação ao ente privado tem natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, VII, do CPC. 2. Com efeito, a interposição de apelação em tal hipótese configura erro grosseiro, por ausência de dúvida objetiva, impedindo o reconhecimento da fungibilidade entre tais espécies recursais. 3. Apelação não conhecida
(TRF-3 - ApCiv: 50056903520204036100 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 03/02/2021, 3a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2021).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF E A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADMISSÍVEL. A decisão monocrática, proferida sob a égide do CPC/2015 e no âmbito da Justiça Federal, que extingue parcialmente o processo, sem exame do mérito, permitindo o prosseguimento do feito e declinando da competência à Justiça Estadual, não tem natureza jurídica de sentença, e sim de interlocutória, desafiando agravo de instrumento, e não apelação. Precedentes do STJ e desta Corte. Tratando-se de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade
(TRF-4 - AC: 50001073120204047009 PR 5000107-31.2020.4.04.7009, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA TURMA).

Com essas considerações, sem mais delongas, acolho a preliminar de inadequação da via eleita e
não conheço do Recurso Apelação
.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não foi fixado pela Juíza singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021